Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004260-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 015.582.841-09 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE AUTORA – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE LIMITA À MULTA
ASTREINTE
– ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004260-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADO:

EDVALDO GOMES DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flavio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização e Danos Morais nº 1001577-42.2023.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência vindicada, para suspender os descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante expõe que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, alegando que “
não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
” (sic).

Assevera que “
o Agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e do saque no cartão de crédito por ele realizado
” (sic).

Ressalta, ainda, que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento da decisão, já que o valor desborda os limites da função preventiva, e se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, posto pelo provimento deste instrumento.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 20/03/2023 (Id. 161617172).

O agravado ofertou as contrarrazões no Id. 164956653, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no id. 160350187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais),
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”[...]

Portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte autora alega que acreditava ter contratado empréstimo consignado, porém, acabou descobrindo que havia contratado empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito, ou seja: operação diversa da que pretendia.

Nessa faceta, para o deferimento da liminar basta o convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas pela exordial.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência de informações sobre as taxas de juros e encargos no contrato, dentre outras informações. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a probabilidade de consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida.

De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que a cobrança em questão poderá trazer prejuízos de ordem material para a parte autora que está promovendo o pagamento de um serviço, com a cognição própria ao momento, não contratado, bem como uma eventual inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ocasionará inúmeros dissabores e restrições.

Depois, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, haja vista que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, poderá proceder normalmente ao débito dos valores em discussão.

Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida apenas para DETERMINAR a suspensão, por ora, dos descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, bem como a proibição de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00”
[Id. 160350175]

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, questionando a sua excessividade.

Pois bem. Apesar da discordância da recorrente, razões de direito não lhe socorre.

Digo isso porque o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de que a imposição das
astreintes
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento, limitado até R$

52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023